Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-59.2016.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. As contradições e omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a partes embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Embargos de TECNISA S.A e CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
3.1 O Termo de Ajustamento de Conduta 700/13 previa o pagamento de indenização para o consumidor desde o final do chamado prazo de tolerância até a data em que cada adquirente for informado sobre a emissão do habite-se e sobre a possibilidade de financiamento da unidade mediante apresentação de documentação para obtenção de financiamento bancário pelo comprador (ID 1154274 – Pág. 2).
3.2 A ré emitiu a Carta de Habite-se em 18/07/2013 e providenciou o pagamento da indenização aos compradores considerando o período desde o final do prazo de tolerância até 06/08/2013. Assim, quanto a esse período, não há que se falar em cumulação da indenização prevista no TAC com lucros cessantes.
3.3 Entretanto, como dito no acórdão embargado, ficou provado pela documentação juntada aos autos que a recorrente foi comunicada da expedição do Habite-se em 06/08/2013 (email ID 1154246, pag. 2), tendo assinado o contrato de financiamento bancário para a amortização do saldo devedor em 31/10/2013 (ID 1154262, pag. 24). Entretanto, as chaves do imóvel só lhe foram efetivamente entregues em 05/06/2014, ou seja, 9 (nove) meses depois (termo de ID 1154237, pag. 1).
3.4 Assim, injustificadamente, mesmo depois de obtido o financiamento bancário, houve mora extra na entrega do imóvel, atraso esse não contemplado na indenização prevista no TAC, o que dá à consumidora o direito de ser ressarcida por tal demora (lucros cessantes).
3.5. Vale ressaltar que a jurisprudência citada nos Embargos, de relatoria do Dr. Gilmar Tadeu Soriano (Acórdão 1390402, 07227683420158070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021), possui contornos diversos dos termos dos presentes autos, uma vez que no processo paradigma, o comprador não providenciou o financiamento mesmo após tomar ciência da emissão da carta de habite-se e da necessidade de providenciar a documentação junto ao agente financiador.
3.6 Melhor sorte não merece a alegação de que houve bis in idem na atualização do valor da indenização, uma vez que esta foi calculada sobre o valor do imóvel R$ 145.000,00 – conforme preço constante do contrato de financiamento, firmado em outubro de 2013, de ID 1154262, pag. 4) a ser acrescido de correção monetária e juros de mora desde a citação.
4. Embargos de VIVIANE LOPES LAMAS AMARAL RODRIGUES
4.1 Não há que se falar em cumulação da indenização prevista no Termo de Ajustamento de Conduta com lucros cessantes por terem natureza indenizatória, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.35428/SC fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Existindo no TAC cláusula indenizatória em favor dos consumidores lesados, não há que se falar em cumulação com lucros cessantes durante o período indenizado (final do prazo de tolerância até 06/08/2013).
4.2 Os precedentes jurisprudenciais indicados pela embargante não merecem ser acolhidos como paradigma, uma vez que se referem a julgamentos proferidos antes do julgado do STJ que consolidou a matéria (Tema 970).
4.3 Inobstante a Cláusula Oitava do TAC não impedir o adquirente de exercer direitos individuais, eventuais direitos devem ser analisados dentro da perspectiva de não cumulação de cláusula penal indenizatória e lucros cessantes, nos termos das decisões do STJ.
4.4 Também não existe qualquer contradição no acórdão, uma vez que todos os pontos foram analisados em conformidade com o julgado do STJ sobre o tema. O caso julgado pela Câmara de Uniformização permite a cumulação entre a cláusula penal e lucros cessantes quando a multa é aplicada de forma única em decorrência do atraso e não mensalmente. Assim, prevista a indenização mensal durante o período de atraso, não há que se falar em cumulação com lucros cessantes.
5. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.